Tribunal: TJDFT
Processo: 0742685-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0742685-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 11h18, deste dia 13/3/2025. Trata-se de pedido formulado por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – SÃO PAULO, nos autos do agravo de instrumento, em que requer, em atenção à decisão de ID 69859653, a expedição de novo mandado de intimação direcionado à parte correta, ou seja, a Agravada Cruz Vermelha Brasileira – Órgão Central. Nos termos do artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR no 111, de 24 de fevereiro de 2025, somente serão admitidas, no plantão semanal, medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro a tramitação do pedido no presente Plantão Judicial da Segunda Instância. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2025 11h46 Desembargador ESDRAS NEVES Plantonista